Tribunal: CARF
Processo: 19515.720532/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO CONTRIBUINTE. CONHECIMENTO.
Conhece-se do recurso voluntário da contribuinte, por tempestivo.
ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DAS RESPONSÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
Não se conhece dos recursos voluntários de responsáveis cujas impugnações não foram conhecidas pela decisão recorrida, por ausência de instauração válida do contencioso administrativo. Sem impugnação tempestiva apreciada pela primeira instância, inviável o conhecimento do recurso voluntário, sob pena de supressão do duplo grau.
ADMISSIBILIDADE. TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece dos recursos apresentados por pessoas jurídicas não qualificadas nos autos e estranhas à relação jurídico-tributária discutida.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RE 1.055.941 (TEMA 990). INAPLICABILIDADE.
A determinação de suspensão nacional proferida no RE 1.055.941 (Tema 990) refere-se a processos judiciais que discutem compartilhamento de dados fiscais e bancários para fins penais, não alcançando o processo administrativo fiscal cujo objeto é a constituição e exigibilidade de crédito tributário. Ausência, ademais, de previsão regimental para a medida requerida. Preliminar rejeitada.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. PORTARIA SRF No 913/2002. SISTEMA DE PAGAMENTOS VIA STN. INAPLICABILIDADE A PARTICULARES.
A Portaria SRF no 913/2002 restringe o uso do SIAFI a órgãos e entidades da administração pública federal e a pessoas jurídicas convenentes, categoria na qual a recorrente não se enquadra. Ausentes nos autos comprovante de convênio, autorização da STN ou documento hábil emitido pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro.
COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO.
Os documentos acostados aos autos não comprovam a extinção do crédito tributário, por se tratarem de contratos e protocolos administrativos desprovidos de efeito liberatório. A compensação tributária, disciplinada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, veda a utilização de créditos de terceiros e de títulos públicos. Os supostos títulos utilizados carecem de validade financeira ou de registro contábil legítimo na dívida pública, conforme alertado pelo trabalho conjunto da RFB, STN, PGFN e MPU sobre prevenção à fraude tributária com títulos públicos antigos, envolvendo empresa intermediária (Alpha One). Inexistente, portanto, pagamento (art. 156, I, do CTN) ou compensação válida (art. 170 do CTN). Correto o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. OMISSÃO EM DCTF. UTILIZAÇÃO DE EXPEDIENTE INCOMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO NORMATIVO PRÓPRIO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício diante da caracterização de conduta dolosa, consubstanciada na omissão dos débitos e das supostas compensações nas DCTFs e na utilização de expediente incompatível com o instrumento normativo próprio para controle de tributos devidos — dinâmica reconhecida como prática recorrente em esquemas de fraude tributária. A invocação genérica de boa-fé, sem respaldo probatório, não afasta a qualificação. Aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
A superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o patamar da multa qualificada para 100%, impõe a aplicação retroativa do regime mais benign ao em atenção ao princípio da retroatividade da lei sancionatória mais favorável, sem afastamento da qualificação. Cancelamento do excedente ao novo teto legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172. Inviável, ademais, a análise da matéria ante o não conhecimento dos recursos voluntários das responsáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720532/2018-22
ACÓRDÃO
1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO CONTRIBUINTE. CONHECIMENTO.
Conhece-se do recurso voluntário da contribuinte, por tempestivo.
ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DAS RESPONSÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÕES NÃO CONHECIDAS.
Não se conhece dos recursos voluntários de responsáveis cujas
impugnações não foram conhecidas pela decisão recorrida, por ausência
de instauração válida do contencioso administrativo. Sem impugnação
tempestiva apreciada pela primeira instância, inviável o conhecimento do
recurso voluntário, sob pena de supressão do duplo grau.
ADMISSIBILIDADE. TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece dos recursos apresentados por pessoas jurídicas não
qualificadas nos autos e estranhas à relação jurídico-tributária discutida.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RE 1.055.941
(TEMA 990). INAPLICABILIDADE.
A determinação de suspensão nacional proferida no RE 1.055.941 (Tema
990) refere-se a processos judiciais que discutem compartilhamento de
dados fiscais e bancários para fins penais, não alcançando o processo
administrativo fiscal cujo objeto é a constituição e exigibilidade de crédito
tributário. Ausência, ademais, de previsão regimental para a medida
requerida. Preliminar rejeitada.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. PORTARIA SRF No 913/2002. SISTEMA DE
PAGAMENTOS VIA STN. INAPLICABILIDADE A PARTICULARES.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
2
A Portaria SRF no 913/2002 restringe o uso do SIAFI a órgãos e entidades
da administração pública federal e a pessoas jurídicas convenentes,
categoria na qual a recorrente não se enquadra. Ausentes nos autos
comprovante de convênio, autorização da STN ou documento hábil emitido
pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro.
COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
EFEITO LIBERATÓRIO.
Os documentos acostados aos autos não comprovam a extinção do crédito
tributário, por se tratarem de contratos e protocolos administrativos
desprovidos de efeito liberatório. A compensação tributária, disciplinada
pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, veda a utilização de créditos de terceiros
e de títulos públicos. Os supostos títulos utilizados carecem de validade
financeira ou de registro contábil legítimo na dívida pública, conforme
alertado pelo trabalho conjunto da RFB, STN, PGFN e MPU sobre
prevenção à fraude tributária com títulos públicos antigos, envolvendo
empresa intermediária (Alpha One). Inexistente, portanto, pagamento (art.
156, I, do CTN) ou compensação válida (art. 170 do CTN). Correto o
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
OMISSÃO EM DCTF. UTILIZAÇÃO DE EXPEDIENTE INCOMPATÍVEL COM O
INSTRUMENTO NORMATIVO PRÓPRIO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício diante da caracterização de
conduta dolosa, consubstanciada na omissão dos débitos e das supostas
compensações nas DCTFs e na utilização de expediente incompatível com o
instrumento normativo próprio para controle de tributos devidos —
dinâmica reconhecida como prática recorrente em esquemas de fraude
tributária. A invocação genérica de boa-fé, sem respaldo probatório, não
afasta a qualificação. Aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996,
combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
A superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o patamar da multa
qualificada para 100%, impõe a aplicação retroativa do regime mais benign
ao em atenção ao princípio da retroatividade da lei sancionatória mais
favorável, sem afastamento da qualificação. Cancelamento do excedente
ao novo teto legal.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
3
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A TERCEIROS. SÚMULA CARF
No 172.
A pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada a
terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172. Inviável, ademais, a análise
da matéria ante o não conhecimento dos recursos voluntários das
responsáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a postulação do Recorrente para exclusão da
responsabilidade solidária das sócias/administradoras, rejeitar a preliminar de pedido de
suspensão do curso do processo e, no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
recurso apenas para reduzir o patamar da multa de 150% para 100% em obediência ao princípio
da retroatividade benigna em razão do advento da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo a lançamentos de ofício de IRPJ e
CSLL, referentes aos anos-calendário 2015 e 2016, formalizados contra RESPIRATORY CARE
HOSPITALAR LTDA. Os autos de infração (complementados pelo Termo de Verificação Fiscal – TVF
– e-fls. 195-250) foram cientificados à pessoa jurídica e às pessoas físicas apontadas pela
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
4
fiscalização como responsáveis tributárias (Rosângela Elvira Bittencourt, Daniele Bittencourt
Barbosa e Thaís Bittencourt Barbosa) e, segundo descrito no TVF, o procedimento fiscal teve início
em abril/2018, com a ciência do Termo de Início e a expedição do Termo de Intimação Fiscal no
001, mediante o qual a fiscalização apontou divergências entre os débitos informados na ECF e a
ausência de confissão/pagamento via DCTF/DARF quanto a IRPJ, CSLL, IPI e COFINS, solicitando
esclarecimentos.
Em atendimento, a contribuinte informou ser cessionária de “crédito financeiro”
supostamente vinculado ao resgate de títulos da dívida pública externa, alegando que os débitos
teriam sido extintos por “compensação” com fundamento na Portaria SRF no 913/2002,
apontando como cedente do crédito a pessoa jurídica Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Eireli (ALPHA ONE).
A fiscalização reputou o procedimento irregular, destacando, em síntese: (i) a
inviabilidade de quitação de tributos federais por meio de créditos oriundos de resgate de títulos
da dívida pública (na moldura do caso); (ii) o indeferimento, pela Secretaria do Tesouro Nacional,
do pleito de quitação; e (iii) a existência de contexto reiterado de fraudes envolvendo “créditos”
dessa natureza, mencionando inclusive ações e condenações judiciais correlatas citadas no
relatório fiscal. A autoridade fiscal também associou o conjunto de condutas à hipótese de
fraude/sonegação/conluio, particularmente pela ausência de informação em DCTF dos débitos e
das supostas compensações, concluindo pela exigência dos tributos não confessados, com multa
de ofício qualificada (150%), e pela formalização de representações fiscais para fins penais em
autos apartados. Ainda conforme relatado, a fiscalização imputou responsabilidade pessoal às
administradoras acima referidas, com fundamento no art. 135, III, do CTN, mediante termos
próprios de ciência e encerramento do procedimento fiscal – responsabilidade tributária.
A 1a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-65.837 (sessão de 02/07/2019
– e-fls. 618-635), deliberou: (i) pelo não conhecimento das impugnações apresentadas pelas
responsáveis tributárias, por intempestivas; (ii) pela rejeição das preliminares de nulidade; e (iii),
no mérito, pela improcedência da impugnação da pessoa jurídica, mantendo-se o crédito
tributário.
O seu fundamento de mérito, ligado à alegada quitação/compensação com títulos,
foi no sentido de que o procedimento invocado com base na Portaria SRF no 913/2002 possui
limites e formalidades (inclusive quanto à utilização do SIAFI/SPB e à necessidade de convênio
com a STN, segundo o fundamento desenvolvido), e que a documentação apresentada
(ofícios/requerimentos) não se amoldaria ao rito normativo nem às regras gerais de compensação
via PER/DCOMP, além de registrar que crédito de terceiro não pode ser objeto de compensação
pelo sujeito passivo. Assim, manteve a qualificação (150%), entendendo caracterizada conduta
dolosa com intuito de impedir/retardar o conhecimento dos tributos devidos, inclusive por
ausência de informação em DCTF e pela dinâmica do procedimento descrito no TVF, com remissão
aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 e ao art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
5
E, quanto à responsabilidade, consignou que a pessoa jurídica não possui
interesse/legitimidade para discutir a responsabilidade solidária atribuída às administradoras que
não interpuseram recurso válido (diante da intempestividade), razão pela qual não conheceu do
pedido formulado pela empresa nesse ponto; sem prejuízo de registrar, “de toda sorte”, que a
responsabilização se justificaria pela participação nas ilicitudes, à luz do art. 135 do CTN.
Cientificada, tanto a contribuinte (e-fls. 656-678), quanto às responsáveis (Daniele,
e-fls. 698-720; Rosangela, e-fls. 740-462; Thais, e-fls. 782-804) apresentaram Recurso Voluntário.
Também apresentaram recursos empresas relacionadas com a contribuinte: SEIBAPAR
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (e-fls. 828-850) e EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA (e-fls. 870-892). As razões recursais são idênticas a todos, e argumentam:
(i) Preliminar – suspensão do processo: requer a suspensão imediata do feito com
fundamento em decisão proferida pelo Presidente do STF no RE 1.055.941 (Tema 990), a respeito
do compartilhamento de dados fiscais e bancários sem autorização judicial para fins penais.
(ii) Mérito – “pagamento” de tributos mediante títulos da dívida pública: defende a
possibilidade de quitação de tributos com títulos da dívida pública, invocando o art. 935 do
Decreto no 9.580/2018, sustentando que a decisão de 1a instância teria desconsiderado tal
normativa.
(iii) Multa qualificada: alega ausência de fraude/dolo, afirmando boa-fé e condição
de vítima de esquema atribuído à empresa ALPHA/consultorias; requer o cancelamento da multa
qualificada ou, subsidiariamente, sua redução (postula 75%).
(iv) Responsabilidade solidária: requer a exclusão das sócias do polo passivo por
ausência de comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN, argumentando ser indevida
responsabilização sem prova de excesso de poderes/infração/dolo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso do contribuinte (e-fls. 656-678), posto que tempestivo.
Os recursos das responsáveis (Daniele, e-fls. 698-720; Rosangela, e-fls. 740-462;
Thais, e-fls. 782-804) não podem ser conhecidos, pois as suas impugnações não foram conhecidas
pela decisão recorrida. Logo, sem impugnação tempestiva, não houve a instauração válida do
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
6
contencioso administrativo por elas. Considerando que não houve tópico específico sobre a
tempestividade das impugnações, inviável o conhecimento dos respectivos recursos.
Os recursos apresentados por pessoas não qualificadas nestes autos não podem ser
conhecidos, pois não estão na relação jurídica-tributária ora discutida. Assim, deixo de conhecer
os recursos das empresas: SEIBAPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (e-fls. 828-850) e
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (e-fls. 870-892).

II – Preliminar: do pedido de suspensão do processo
A recorrente requer a “suspensão imediata” do presente processo administrativo
fiscal com fundamento em decisão proferida em 16/07/2019, no RE 1.055.941 (Tema 990), pela
qual teria sido determinada a suspensão nacional de processos judiciais que discutem
compartilhamento, sem autorização judicial e para fins penais, de dados fiscais e bancários.
A preliminar não merece acolhida.
Conforme delineado pela própria recorrente, a ordem invocada refere-se à
suspensão de processos judiciais relacionados ao compartilhamento de dados para fins penais. No
presente contencioso, discute-se constituição e exigibilidade de crédito tributário no âmbito do
PAF, sendo o objeto do lançamento a falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ/CSLL e a
improcedência da tese de quitação/compensação com supostos créditos oriundos de títulos
públicos. Ademais, a decisão de primeira instância registra que a cobrança foi estruturada a partir
de divergências entre informações prestadas em declarações (ECF) e ausência de
confissão/pagamento via DCTF/DARF, reconhecendo a DCTF como o instrumento normativo
próprio para o controle dos tributos devidos no caso.
Tal pedido, inclusive, não encontra fundamento – sequer – no Regimento Interno
deste Tribunal Administrativo.
Assim, rejeito a preliminar de suspensão.

III – Mérito
III.A – Da alegação de pagamento via STN
A contribuinte sustenta que seus débitos teriam sido quitados mediante crédito
financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional, invocando a Portaria SRF no 913/2002.
Tal alegação, todavia, não tem amparo jurídico nem documental.
A referida Portaria autoriza o uso do SIAFI apenas por órgãos e entidades da
administração pública federal e por pessoas jurídicas conveniadas à STN, o que não é o caso da
recorrente. Não há nos autos comprovação de convênio firmado, autorização da STN ou
comprovante de pagamento emitido pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
7
Os supostos documentos anexados (e-fls. 424 e ss) correspondem a contratos,
protocolos administrativos sem efeito liberatório, que não produzem extinção de crédito
tributário, conforme jurisprudência reiterada do CARF:
Numero do processo: 10855.723359/2019-70
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Sun Mar 06 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Apr 27 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA. Restando evidenciada a
apresentação intempestiva do recurso voluntário a decisão de primeira instância
torna-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. A sujeição passiva solidária obriga
as “pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código Tributário
Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. No
contexto da operação Fake Money, houve utilização indevida de direito creditório
decorrente de títulos públicos da dívida externa da Secretaria do Tesouro
Nacional, este plenamente identificado como fraudulento, dentro de
procedimento de inobservância das regras legais. PROVA EMPRESTADA. No
processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo fático-
probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção atribuindo valor
aos elementos que evidenciam a persuasão racional fundamentada a respeito da
verdade material. A utilização de prova emprestada produzida em outro
procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao crivo do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. A aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada pressupõe a constituição do crédito tributário pelo
lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
8
tributárias pelo sujeito passivo. Guarda nexo causal e relação direta com a
infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e consequencial entre os
fatos geradores colhidos de ofício e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. Formalizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a
representação fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime no que
se refere aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de
natureza tributária praticados por particulares. O CARF não é competente para se
pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
ao
processo
correlato.
ESPONTANEIDADE. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Numero da decisão: 1003-002.924
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos Recursos da
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, José Ernesto Damiance
Feracini, Luiz Roberto Villani Borim, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Villani.
No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva–
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen
Ferreira Saraiva.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

Numero do processo: 10665.723836/2018-53
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2016 NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
9
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais. MULTA
EXIGIDA DE ACORDO COM A NORMA JURÍDICA VIGENTE. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. Não se reveste de
caráter confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos limites
percentuais preconizados por legislação vigente. Nos termos da Súmula CARF no
2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. LANÇAMENTO DECORRENTE. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Numero da decisão: 1003-003.531
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito
Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA

Numero do processo: 19311.720008/2020-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Dec 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2017 IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA DO DÉBITOS COMPENSADOS. DUPLICIDADE
DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. O sujeito passivo alega que os débitos teriam sido
quitados por meio de compensação com títulos públicos adquiridos de terceiros e
por isso não poderia prosperar a cobrança dos débitos lançado pois haveria o
pagamento em duplicidade. Ocorre que a compensação nunca ocorreu, conforme
comprovado nos autos. Primeiramente porque não há prova nos autos da
existência e validade dos supostos créditos (não há nenhuma confirmação pela
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
10
Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo, porque a legislação de regência da
compensação tributária no âmbito federal (art. 74 da Lei n° 9.430/96) veda
expressamente a compensação com créditos de terceiros e com títulos públicos, e
por fim, a alegada compensação não foi levada ao conhecimento das autoridades
administrativas e portanto, nunca foi homologada. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Não há
documentos nos autos que comprovem a existência de tais precatórios. E
diferentemente do que aduz o sujeito passivo, nos autos parece que o sujeito
passivo adquiriu do terceiro Letras Financeiras do Tesouro, pelos quesitos
formulados para perícia solicitada na impugnação. A compensação tributária está
regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do
encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os
débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis
de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela
impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos
créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com
um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam
nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e
reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Numero da decisão: 1201-005.466
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar provimento ao recurso de ofício,
vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator); (ii) em dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para exonerar a qualificação da
multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75%, vencidos os
Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que
mantinham a qualificação da multa e (iii) em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa,
Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa para afastar as relações
de responsabilidade, vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator),
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham as
imputações de responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jeferson Teodorovicz. (documento assinado digitalmente) Neudson
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
11
Cavalcante Albuquerque - Presidente (documento assinado digitalmente) Wilson
Kazumi Nakayama - Relator (documento assinado digitalmente) Jeferson
Teodorovicz - Redator designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi
Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Numero do processo: 13855.723394/2017-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jan 21 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não
apresentou impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária
para apreciação pela 1a instância de julgamento administrativo, portanto,.
precluiu o seu direito de apresentação do recurso voluntário, não podendo o
recurso voluntário ser apreciado por esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo
grau de jurisdição, uma vez que seus argumentos não foram apreciados pela 1a
instância de julgamento. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) null TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Além de não constar nos autos nenhum
documento que comprove a suposta existência, validade e reconhecimento dos
alegados títulos públicos usados para compensação dos débitos do sujeito
passivo, o art. 74 da da Lei n° 9430/96 veda a utilização de títulos públicos e
também de créditos de terceiros na compensação tributária. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. Não sendo demonstrado cabalmente e
detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que
levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios
arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade
solidária dos mesmos. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Não se comprovando,
mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo
contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar
a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera
descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente
intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
12
Numero da decisão: 1201-005.464
Decisão: Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso voluntário da responsável tributária Thais Bittencourt
Barbosa; (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários Seibapar Investimentos e Participações,
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa para: (ii.1)
exonerar a qualificação da multa de ofício para que esta seja exigida no patamar
de 75%, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha a
qualificação da multa e (ii.2) afastar as relações de responsabilidade, vencido o
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que mantinha todas as imputações de
responsabilidade e vencidos os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que afastavam a imputação de responsabilidade apenas
de Seibapar Investimentos e Participações. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
005.463, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13855.723393/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Numero do processo: 15586.720026/2018-49
Data da sessão: Wed Sep 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. TÍTULOS
PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. A legislação tributária em vigor
não permite a utilização de créditos de terceiros para fins de
compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Incabível a utilização da sistemática
de pagamento, via Secretaria do Tesouro Nacional, para compensação de tributos
com supostos créditos de terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. Verificado
comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições previstas
na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação
do percentual de cento e cinquenta por cento. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA
PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES,
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
13
GERENTES, REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA. Constatados fatos e ações
contrários à lei, praticados por sócios, diretores, administradores ou
representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da responsabilidade
solidária a essas pessoas.
Numero da decisão: 1402-005.774
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada em 150% e a
responsabilização solidária dos administradores. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1402-005.773, de 15 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 15586.720025/2018-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart,
Iagaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Numero do processo: 10783.720489/2016-07
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 01 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Oct 06 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/08/2014 a
30/09/2014 SIMPLES. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta
de recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta
sua exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/08/2014 a 30/09/2014 TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública. MULTA. APLICAÇÃO. A multa aplicável por
incorreções e omissões ocorridas nas declarações relativas ao SIMPLES
NACIONAL, será aquela prevista no art. 38-A, da Lei Complementar Nacional no
123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIO. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
Numero da decisão: 1001-002.548
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
14
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário da contribuinte, bem como em negar provimento ao Recurso
Voluntário da ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento
assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz Barros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da Silva, Sérgio
Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Numero do processo: 10783.721021/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 01/07/2012 a
31/08/2012 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO. Constatada a falta de
recolhimento ou declaração dos débitos relativos ao Simples Nacional, correta sua
exigência por meio do lançamento de ofício. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. Inexiste previsão legal para a quitação de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CONLUIO. Mantém-se a multa por infração
qualificada quando reste inequivocamente comprovado a ocorrência de
sonegação e conluio.
Numero da decisão: 1402-003.013
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário
da recorrente e dos sujeitos passivos solidários. (assinado digitalmente) Paulo
Mateus Ciccone – Presidente (assinado digitalmente) Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco
Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Edgar Bragança Bazhuni, Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira,
Demetrius Nichele Macei e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA
Além da jurisprudência desse Conselho, é importante recordar a existência do
trabalho conjunto da RFB, STN, PGFN e MPU, intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos
Públicos
Antigos”
(disponível
em:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
15
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/prevencao-a-fraude-tributaria-com-titulos-
publicos-antigos/2025/26), que alerta justamente para tais operações fraudulentas promovidas
por empresas intermediárias, dentre elas a Alpha One, que oferecem a quitação de tributos
mediante títulos sem validade financeira ou sem registro contábil legítimo na dívida pública. Ou
seja, não há lastro válido para corroborar a tese de defesa, no sentido de ser válido o
procedimento adotado para quitação dos seus tributos.
Assim, inexiste comprovação de quitação válida ou extinção do crédito tributário. A
operação descrita não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a
compensação tributária (art. 170 do CTN), e tampouco caracteriza pagamento (art. 156, I, CTN).
Correta, portanto, a atuação fiscal ao constituir o crédito por lançamento de ofício.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III.B – Da multa qualificada
A recorrente requer o cancelamento da multa qualificada por ausência de
dolo/fraude, sustentando boa-fé e alegando ter sido vítima de esquema envolvendo a ALPHA.
A decisão recorrida manteve a qualificação com base em elementos específicos
descritos pela fiscalização: (i) ausência de informação em DCTF dos débitos e das supostas
compensações, apontada como núcleo do dolo; e (ii) utilização de expedientes incompatíveis com
o instrumento normativo próprio (DCTF) para controle de tributos devidos, destacando que essa
dinâmica é “prática corrente” em esquemas de fraude para tentar elidir penalidades agravadas. A
DRJ também transcreveu o fundamento legal da qualificação, à luz do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, ressaltando o cabimento da
duplicação quando caracterizadas as hipóteses legais.
Diante desse quadro fático-jurídico (com destaque para a conduta de omissão em
DCTF e a estrutura do expediente), não se acolhe a tese de afastamento da qualificação apenas
com invocação genérica de boa-fé. Mantém-se, portanto, a multa qualificada, tal como aplicada e
mantida na origem.
Todavia, quanto ao percentual, sobreveio legislação mais benigna, a Lei no
14.689/2023, que alterou o regime do art. 44 da Lei no 9.430/1996, reduzindo o patamar da multa
qualificada para 100%, reservando percentual superior para hipóteses específicas (v.g.,
reincidência, quando caracterizada). Em atenção ao princípio da retroatividade benigna das
penalidades no âmbito sancionatório tributário, impõe-se adequar a exigência ao novo teto legal,
sem afastar a qualificação, mas reduzindo o percentual ao patamar de 100%, com cancelamento
do excedente.

III.C – Da responsabilidade solidária
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
16
A recorrente requer a exclusão das sócias/administradoras Rosângela Elvira
Bittencourt, Daniele Bittencourt Barbosa e Thaís Bittencourt Barbosa, alegando ausência de
comprovação dos requisitos dos arts. 124, 135 e 137 do CTN.
A decisão recorrida enfrentou a questão sob a ótica processual (condições da
ação/legitimidade e interesse de agir) e concluiu pelo não conhecimento do pleito, por
fundamento que se mantém. Com efeito, a DRJ assentou que a pessoa jurídica autuada é parte
ilegítima para questionar a responsabilidade tributária atribuída a pessoas físicas, porquanto
apenas a pessoa física do sócio/administrador tem direitos ou interesses diretamente suscetíveis
de serem afetados pela decisão a ser tomada nesse capítulo. Nessa linha, ao postular a exclusão
das administradoras do polo passivo, a empresa está, em verdade, pleiteando direito alheio em
nome próprio, o que somente se admitiria em hipóteses excepcionais, mediante expressa
autorização legal, inexistente no caso concreto.
Considerando o não conhecimento dos recursos das responsáveis, inviável a análise
do pleito referente a responsabilidade, em razão da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Assim, por ausência de legitimidade, deixo de apreciar este ponto suscitado pela
recorrente.

IV – Conclusões
Ante o exposto, conheço apenas do recurso da contribuinte, rejeito a preliminar de
pedido de suspensão e, no mérito, dou parcial provimento apenas para reduzir o patamar da
multa de 150% para 100% em obediência ao princípio da retroatividade benigna em razão do
advento da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.223 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720532/2018-22
17
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 927
DF CARF MF
Original